Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar inexistente o débito impugnado nos autos, relativo ao contrato n. 720271058; determinar a abstenção da realização de qualquer cobrança relativa ao contrato/débito declarado inexistente; bem como, condenar as rés, solidariamente, a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz que, diferentemente do afirmado nos autos para recorrida, de fato houve relação comercial entre as partes, tendo esta deixado dívidas em aberto, razão pela qual teve seu nome negativado. Ressalta que no ano de 2009 a dívida foi cedida à empresa de cobrança requerida, não havendo que lhe imputar responsabilidade por atos praticados por terceiros, nem pelas cobranças realizadas pela corré. Pugna, pois, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Aduz ainda, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, defende a inexistência de culpa ou de ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais pretendida. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16723309/16723312). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16923483).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
IV. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Uma vez que a parte autora sustenta inexistir lastro contratual para a cobrança que lhe é imposta, resta evidenciado o interesse de agir. Há que de destacar que a controvérsia não pôde ser dirimida na via extrajudicial o que, mais uma vez, demonstra o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
VI. Consoante a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
VII. No caso dos autos a parte recorrente deixou de comprovar a regularidade da contratação, não sendo suficiente, para tanto as telas apresentadas na peça recursal, telas estas que, inclusive, sequer podem ser conhecidas, considerando que não se tratam de documentos novos (CPC, art. 435, p. único). Logo, resta indevida a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
VIII. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.